Tribunal: TCU
Processo: 006.078/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação dos dispêndios inerentes a contrato de repasse celebrado para a elaboração do projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Isaac Cavalcante de Carvalho contra o Acórdão 1814/2024-TCU-Plenário , em que o TCU apreciou o recurso de revisão interposto contra o Acórdão 3690/2021-TCU-Segunda Câmara , mediante o qual ele teve suas contas julgadas irregulares, com condenação em débito e aplicação de multa, em razão da impugnação dos dispêndios relativos ao Contrato de Repasse 0238139-81/2007, celebrado entre o então Ministério das Cidades e o aludido município para a elaboração do projeto executivo do sistema de esgotamento sanitário. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los com efeitos infringentes; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 1814/2024-TCU-Plenário ; 9.3. conhecer do recurso de revisão e remeter o processo para instrução da AudRecursos; e 9.4. comunicar esta deliberação ao embargante.